Tribunal: TJMT
Processo: 1017727-53.2025.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017727-53.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DOUGLAS DA SILVA PESSOA - CPF: 131.989.694-41 (RECORRIDO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas com apreensão de porções de maconha e pasta-base de cocaína. Liberdade provisória com medidas cautelares diversas. Pedido ministerial de prisão preventiva com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP. Reiteração delitiva. Indícios de atuação vinculada à pagamento de “taxa” para comercialização. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas do art. 319 do CPP. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Comarca de Sinop, que homologou a prisão em flagrante de investigado pela suposta prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2. Pedido do recorrente. Decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, da gravidade concreta do
modus operandi
e da reiteração delitiva evidenciada por condenação anterior definitiva por tráfico.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP para a decretação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pela prisão em flagrante, pela apreensão de drogas fracionadas e pelo laudo de constatação, atendendo ao
fumus comissi delicti
exigido para a medida cautelar pessoal.

5. O
periculum libertatis
se demonstra pelo histórico criminal do recorrido, que ostenta condenação anterior por delito da mesma natureza, quadro que indica risco concreto de reiteração delitiva e recomenda a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6. O contexto da prisão, com diversidade e acondicionamento das drogas para comércio e notícia de pagamento de taxa à organização criminosa para atuação em área delimitada, reforça a necessidade da medida extrema para impedir a continuidade da atividade ilícita e preservar a ordem pública.

7. Encontra-se atendido o art. 313, I, do CPP, por se tratar de crime doloso cuja pena máxima é superior a 4 anos (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

8. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes, porque não neutralizam o risco atual de reiteração, à luz do art. 282, § 6o, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido. Decretada a prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração delitiva em crime de tráfico de drogas, aliada à diversidade e ao acondicionamento das substâncias, e ao contexto fático que indica atuação vinculada a organização criminosa, evidencia
periculum libertatis
e autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública (CPP, art. 312). 2. Presentes os requisitos do art. 313, I, do CPP e revelada a insuficiência das medidas alternativas do art. 319, impõe-se a custódia cautelar (CPP, art. 282, § 6o).”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 319, 327, 328.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1017454-95.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 30.9.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso em adversidade à decisão proferida pelo Juízo, à época plantonista, da Comarca de Sinop, que, nos autos do procedimento criminal n. 1017727-53.2025.8.11.0015, apesar de ter homologado a prisão em flagrante de
Douglas da Silva Pessoa
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas (art. 319, CP).

Em suas razões recursais anexas (Id. 312160858), o
parquet
assevera que a prisão em flagrante decorreu de abordagem policial, na qual foram encontradas com o recorrido onze porções de substância entorpecente do tipo maconha, e outras cinco porções do tipo pasta-base de cocaína, destinadas a traficância, fato revelado informalmente pelo próprio investigado, e que
“a substância foi fornecida por membros da organização criminosa denominada Comando Vermelho, a qual autorizou a realização do tráfico nas proximidades do estabelecimento comercial “Bar Chivas”, mediante o pagamento de uma taxa no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).”

Sob a ótica ministerial, diante do perfil criminológico do recorrido, ele não faz jus à liberdade e tão pouco à substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, porquanto além de demonstrado o
fumus comissi delicti
, está configurado o perigo geral de pelo estado de liberdade, o que recomenda a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, uma vez que ele também ostenta condenação anterior, com trânsito em julgado, pela prática de delito da mesma natureza, além de responder por outra ação penal, igualmente por tráfico de drogas.

Acrescenta que,
in casu
, a quantidade e variedade das substâncias ilícitas, bem como a forma organizada de execução do delito, com contribuição de “pagamento de taxa” para facção criminosa, demonstra a gravidade concreta do delito.

Com essas considerações, em síntese, a representante ministerial pugnou pela reforma da decisão, inclusive em sede de juízo de retração, a fim de que fosse decretada a prisão preventiva de
Douglas da Silva Pessoa.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre de Matos Guedes manifesta-se pelo
provimento
do recurso ministerial, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO AGENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPERIOSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO DELITIVA NO TRÁFICO DE DROGAS – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 317191885).

Após a baixa dos autos ao Juízo de origem, a autoridade judiciária manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 334825909).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
maneja o presente recurso em sentido estrito, visando a decretação da prisão preventiva em desfavor de
Douglas da Silva Pessoa
,

aos
argumentos, em síntese, de que encontram-se preenchidos os requisitos do artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, pois além de evidenciado o
fumus comissi delicti
, está sobejamente demonstrado a necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo pelo histórico criminal do recorrido, revelando seu
periculum libertatis
.

O recurso é cabível e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Consoante se extrai dos autos, o recorrido foi preso em situação de flagrante delito, em 14.6.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, após abordagem policial realizada em local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, ocasião em que foram encontradas em sua posse onze porções de substância entorpecente do tipo maconha, além de cinco porções de pasta-base de cocaína, todas fracionadas e prontas para a comercialização.

Submetido à audiência de custódia, o Magistrado plantonista homologou a prisão em flagrante, mas concedeu liberdade provisória ao custodiado, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que não estariam presentes, naquele momento, os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.

Colaciono os
termos da decisão:

“(...) Nesse compasso, como é sabido, a prisão preventiva, medida essencialmente acautelatória, somente se revela possível em casos de extremada necessidade, pois a regra sempre deve ser a liberdade da pessoa enquanto não condenada definitivamente, em respeito ao princípio da presunção do estado de inocência, obedecidos os parâmetros legais, dentre eles os do art. 313 do CPP.

No caso em tela, porém, a excepcionalidade não se justifica, eis que, a priori, não observados os fundamentos previstos no art. 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, embora presentes os seus pressupostos, anotados na segunda parte do mesmo dispositivo legal. E outras medidas cautelares menos drásticas, previstas no art. 319 do mesmo Codex, revelam-se, no momento, suficientes e eficazes.

In casu em que pese a conduta desvairada do indiciado a prisão preventiva, medida excepcional, não se mostra necessária, sendo que aplicação de outras medidas cautelares menos severas, a priori, se mostram suficiente.

O meio mais eficiente que o Estado dispõe para combater pessoas que adotam tal comportamento instintivo como o do indiciado, é a ação penal.

De qualquer modo, a prisão processual, para subsistir, demanda a verificação dos mesmos fundamentos e pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313, todos do CPP.

Noutros termos, significa conciliar os interesses da sociedade com o status de liberdade garantido a todas as pessoas. Não havendo razões para a prisão preventiva, nos estritos termos da Lei, a liberdade provisória exsurge impositiva.

Assim, constatado neste caso que não estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do estatuto processual penal.

Não vislumbrada comoção social por conta do lamentável ato, ordem pública sem abalo por esta causa.

Em resumo, sempre que a lei possibilitar a liberdade provisória, mirrada torna-se a prisão preventiva, somente prevalecendo quando a prisão mostrar-se absolutamente necessária, o que não é o caso vertido.

Isto posto, hei por bem HOMOLOGAR a prisão em flagrante e CONCEDER a liberdade provisória ao custodiado Douglas da Silva Pessoa, qualificado. Liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, com previsão nos arts. 282, § 6o, 319, 327 e 328 do CPP, quais sejam: (...).”
(Id. 312160853).

Entretanto, sob a ótica ministerial, diante do perfil criminológico do recorrido, ele não faz jus à liberdade e tão pouco à substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, porquanto além de demonstrado o
fumus comissi delicti
, está configurado o perigo geral de pelo estado de liberdade, o que recomenda a necessidade da custódia para garantir a ordem pública, uma vez que ele também ostenta condenação anterior, com trânsito em julgado, pela prática de delito da mesma natureza, além de responder por outra ação penal, igualmente por tráfico de drogas.

Acrescenta que,
in casu
, a quantidade e variedade das substâncias ilícitas, bem como a forma organizada de execução do delito, com contribuição de “pagamento de taxa” para facção criminosa, demonstra a gravidade concreta do delito.

Com razão o
parquet.

É consabido que a prisão preventiva possui natureza excepcional e somente deve ser decretada quando estritamente necessária, exigindo, além da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (
fumus

comissi delicti
), a demonstração concreta do
periculum libertatis
, consistente no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso vertente, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do laudo pericial de constatação (Id. 312160422), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas, bem como pela apreensão dos entorpecentes em porções individualizadas, típicas da mercancia ilícita. Os indícios de autoria, por sua vez, decorrem da prisão em flagrante e das circunstâncias objetivas da abordagem policial – conforme o contexto já narrado anteriormente.

Superado esse primeiro aspecto, impõe-se reconhecer que o
periculum libertatis
também se encontra concretamente evidenciado.

Embora a quantidade de drogas apreendidas, isoladamente considerada, não seja de vulto extraordinário, não se pode ignorar a diversidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento para a venda e, sobretudo, o contexto fático no qual se deu a prisão, indicando atuação organizada e habitual no tráfico de drogas.

De especial relevo, ainda, é o histórico criminal do recorrido, que, conforme destacado pelo
parquet
, ostenta condenação anterior, com trânsito em julgado, pela prática de delito da mesma natureza.

Importante elucidar que, além das informações e documentos anexados pelo representante ministerial acerca da condenação lavrado nos autos 0700026-05.2023.8.02.0006, que tramitou no Juízo da Comarca Cacimbinhas/AL (Id. 312160859), verifiquei, em pesquisas ao sistema informatizado – SEEU, que, de fato, referida condenação transitou em julgado, gerando o Processo Executivo de Pena n. 9000026-29.2025.8.02.6534.

Tal circunstância evidencia, de maneira inequívoca, a reiteração delitiva, afastando a tese de episódio isolado ou ocasional.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a reiteração criminosa, especialmente em delitos de tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por demonstrar a periculosidade concreta do agente e o risco efetivo de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Veja-se julgado desta Corte:

“(...) A custódia cautelar justifica-se para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de considerável quantidade e diversidade de drogas e que o paciente é propenso à prática de atividades ilícitas – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que ele oferece ao meio social, pois a reeducação penal não foi suficiente para impedir a prática de novos crimes. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT, HC n. 1017454-95.2020.8.11.0000, 2a CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 30.9.2020).

Não se trata, portanto, de prisão baseada em presunções abstratas ou na gravidade em tese do delito, mas de medida ancorada em elementos concretos dos autos, que revelam a persistência do recorrido na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo após anterior condenação penal, circunstância que fragiliza, de forma sensível, a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Nesse contexto, a fundamentação adotada pelo magistrado singular mostra-se insuficiente, na medida em que desconsidera dados objetivos relevantes, notadamente o histórico criminal do recorrido e o risco concreto de reiteração delitiva, limitando-se a invocar, de forma genérica, o caráter excepcional da prisão preventiva e a ausência de comoção social.

A garantia da ordem pública, contudo, não se confunde com clamor social, mas se relaciona diretamente com a necessidade de impedir a continuidade da prática criminosa e resguardar a sociedade de agentes que demonstram reiterado desprezo pelas normas penais.

Assim, permitir que o recorrido permaneça em liberdade, nas circunstâncias delineadas, revela-se medida incompatível com a finalidade da prisão preventiva, pois, longe de cumprir função acautelatória, acaba por estimular a continuidade da atividade ilícita, esvaziando a efetividade da persecução penal.

Diante desse quadro, mostra-se imperiosa a decretação da prisão preventiva, sendo inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão impugnada e decretar a prisão preventiva de
Douglas da Silva Pessoa,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente para garantia da ordem pública, comunicando ao Juízo de origem a fim de que expeça o competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026